Tribunal: TJDFT
Processo: 0705030-22.2022.8.07.0005
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE ATIVA. ASSERÇÃO. PRELIMINAR DE CABIMENTO DE INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ULTRAPASSAGEM PRÓXIMA À INTERSEÇÃO. DANOS MATERIAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em indenização por danos materiais e morais em virtude de acidente de trânsito. Pedido contraposto consistente em condenar o autor a indenizar o réu por danos materiais, decorrentes do acidente, bem como em condená-lo por litigância de má-fé. Recurso do autor visa a reforma da sentença que julgou improcedentes os seus pedidos e parcialmente procedentes os pedidos contrapostos.
2 – Preliminar. Legitimidade. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinadas as provas e argumentos, o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). A controvérsia acerca da necessidade de o autor ser proprietário do veículo para ter direito a ser indenizado pelo acidente de trânsito é matéria que diz respeito ao mérito. Reforma-se, pois, a sentença, no ponto em que reconheceu a ilegitimidade ativa.
3 – Preliminar. Intervenção de terceiros. No sistema dos Juizados Especiais é vedada a intervenção de terceiros (art. 10, Lei 9.099/1995), pelo que deve ser rejeitada a indicação da seguradora do veículo do autor para integrar o processo e assumir a responsabilidade pela indenização do pedido contraposto da ré.
4 – Responsabilidade civil. Acidente de trânsito. Ultrapassagem em proximidade à interseção da via. Na forma do art. 28 do CTB, o condutor deve, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. Especificamente quanto à conduta do autor, o art. 33 do CTB dispõe que é vedado ao condutor efetuar ultrapassagem nas interseções e suas proximidades. O veículo do autor (Fiat/Argo, placa REH 5I76), ao realizar ultrapassagem no cruzamento entre a Avenida Maranhão e a Avenida Goiás, em Planaltina/DF, quando, do seu retorno à via principal, colidiu com a lateral do veículo da ré (Honda/CR-V, placa JKA 7E64). A análise das imagens do local do acidente não permite concluir pela versão do autor, de que a ré que teria colidido com o seu veículo. O croqui de id 41595750 (página 5) e o vídeo de id 41595751 são os que melhor esclarecem o acidente, tendo em vista a disposição das vias no local (documento id 41595747). Tais documentos (croqui e vídeo, id 41595750 e 41595751) demonstram que o autor teria realizado ultrapassagem em local indevido, invadido a pista que dava acesso aos veículos que transitavam na Avenida Maranhão à Avenida Goiás. O próprio autor, inclusive, confirma em sua petição inicial (id 41594180, página 2) que realizou a ultrapassagem de dois veículos que estavam a sua frente e, quando retornou à via, se deparou com o veículo da ré. Desse modo, a responsabilidade pelo acidente recai sobre o autor.
5 – Pedido Contraposto. Danos materiais causados ao veículo da ré. A condenação deve observar o direito de recomposição do patrimônio danificado pelo ato ilícito, em estrita observância aos artigos 186, 927 e 944, do CC. A ré apresentou dois orçamentos (id 41595752) para o conserto de seu veículo, o menor deles no valor de R$22.402,92. Os itens constantes no referido orçamento se encontram em conformidade com os danos sofridos pelo veículo da ré, conforme as imagens de id 41594193 e 41594194. Sentença que se reforma tão somente para afastar a ilegitimidade ativa do autor para requerer a reparação pelos danos materiais de seu veículo. Mantida nos demais pontos, por seus próprios fundamentos.
6 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas pelo recorrente vencido. Honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

F